Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO COMPROVADA. PROVA NOVA. NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei penal ou evidencia dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição espacial da pena.
2. Da análise dos autos, percebe-se que tanto a sentença condenatória quanto o acórdão confirmatório estão devidamente fundamentados nas provas produzidas, daí porque a mera insurgência do sentenciado não é capaz de, no âmbito da revisão criminal, justificar a pretensão de absolvição.
3. A presente ação de revisão criminal objetiva a revaloração dos fatos e provas já exaustivamente debatidos na ação penal de origem, não tendo o requerente apontado qualquer evidencia que pudesse ensejar na sua absolvição.
4. Em relação à suposta prova nova, restou demonstrado que tal elemento probatório já havia sido objeto de análise deste eg. Tribunal de Justiça, não tendo o condão de viabilizar a absolvição pretendida.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.